Tribunal: TJSP
Processo: 1009631-11.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Arcuri
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. TARIFAS. SEGURO. Pedido parcialmente acolhido em relação à taxa de registro de contrato e ao seguro prestamista. Recurso apenas da parte ré. Exame da prova. Hipótese em que não restou demonstrada a existência de ilegalidade ou abusividade na cobrança relativa à taxa de registro do contrato (Tema 958 do STJ). Abusividade, porém, configurada em relação ao

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. TARIFAS. SEGURO. Pedido parcialmente acolhido em relação à taxa de registro de contrato e ao seguro prestamista. Recurso apenas da parte ré. Exame da prova. Hipótese em que não restou demonstrada a existência de ilegalidade ou abusividade na cobrança relativa à taxa de registro do contrato (Tema 958 do STJ). Abusividade, porém, configurada em relação ao seguro, tratando-se de seguradora do mesmo grupo econômico, não se inferindo que tenha sido dada efetiva opção ao consumidor, observando-se ainda o valor cobrado, de mais de duas vezes e meio ao da parcela mensal. Recurso da ré parcialmente provido para julgar improcedente o pedido relativo à taxa de registro de contrato, mantida, no mais, a r. sentença.